Tribunal: STF
Processo: ARE 1328425
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 1/2): 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/03. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS TEREM SIDO OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NO MÉRITO, PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, BASEADA APENAS NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. SUBSIDIARIAMENTE REQUER O AFASTAMENTO DO CRIME AUTÔNOMO DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/03, APLICANDO-SE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, IV, E A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06, O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
    Policiais militares foram averiguar informações no sentido de que os acusados estariam praticando tráfico na localidade e teriam participado de uma tentativa de homicídio anteriormente e que a arma utilizada estaria no interior da casa dos acusados. Em revista ao interior da residência foram arrecadados um revólver calibre .38 com numeração suprimida, vinte e três pequenos frascos com cocaína, dois socos ingleses, uma arma de eletrochoque e anotações com a movimentação do tráfico.
    Nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Fundadas suspeitas quanto à existência de drogas e da arma no interior da residência que justificam o ingresso na casa. Além disso, o segundo apelante teria franqueado a entrada dos policiais.
    Autoria e materialidade do crime de tráfico devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Acervo probatório suficiente para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico.
    Pleito de afastamento da condenação pelo porte da arma como crime autônomo com a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11343/06. Possibilidade. Arma encontrada no mesmo contexto da droga. Nítido o propósito de utilização da arma como instrumento de intimidação coletiva e para garantia do comércio ilícito de entorpecentes.
    Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Descabimento. Circunstâncias concretas que demonstram dedicação dos acusados à atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena.
    Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade em razão do quantum de pena aplicado.
    Manutenção do regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal.
    Desprovimento do recurso ministerial. Provimento parcial do recurso defensivo. Unânime.” 
     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e XXXIX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a reforma do acórdão ora recorrido para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrente, e que resultou na coleta das provas que embasaram a condenação, porquanto não houve prévia autorização judicial para os referidos procedimentos. 
    Aduz-se, nesse sentido, que “No presente caso, verifica-se que não há qualquer determinação judicial ou situação de flagrância que autorizasse o ingresso dos Policiais Militares na residência do Recorrente Thiago, local onde foram apreendidos os entorpecentes, a arma, o soco inglês e a arma de choque” (eDOC 11, p. 13).
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o extraordinário ante a ausência, no apelo extremo, dos elementos configuradores da repercussão geral da matéria em exame, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 e pela aplicação da Sumula 279 do STF (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 
    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não se amolda ao quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, apreciou questão relativa à licitude, ou não, da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ao passo que, in casu, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que “restou demonstrada a fundada suspeita a autorizar a entrada dos policiais na residência” (eDOC 8, p. 5), além do que “os policiais declararam em Juízo, de forma veemente, que o acusado teria permitido a entrada na casa, razão pela qual fica afastada a preliminar de nulidade arguida” (eDOC 8, p. 6). 
    Feita essa distinção, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, bem como a posterior autorização do ora recorrente, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1268456-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.09.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 
    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.
    Intimem-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente